Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-59.2020.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANE RIBEIRO APORTA - CPF: 411.913.071-15 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO. IRREGULARIDADE. ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL CARACTERIZADO. REFORMA PARA PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial, em que a parte autora afirma possuir mais de 50 anos de idade, sendo Professora da Rede Estadual de Educação Básica há 30 (trinta) anos 02 (dois) meses e 08 (dias) dias, contados do período entre 22/02/1988 a 25/10/2019, não sendo considerado para fins de aposentadoria especial, o período 25/01/2006 a 23/01/2016, em que a autora exerceu suas funções pedagógicas no Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica Centro de Formação e Atualização dos Professores (CEFAPRO).

2.

Proferida sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da autora.

3.

O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo.

4.

Processo de aposentadoria indeferido, parecer nº 210/2020/MTPREV, considerando apenas os 18 anos, 10 meses e 10 dias como de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria. Excluindo o lapso temporal de 13 anos e 28 dias em que a Recorrente exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica e na Assessoria Pedagógica de Rondonópolis – MT.

5.

AS atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o §5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor

6.

Sentença reformada para procedência.

7.
Recurso conhecido e provido.

8.
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
,
sustenta ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no cargo de
PROFESSORA
, fazendo jus a
APOSENTADORIA ESPECIAL
em razão de possuir mais de
50 anos de idade
, sendo Professora da Rede Estadual de Educação Básica
há 30 (trinta) anos 02 (dois) meses e 08 (dias) dias
, contados do período entre 22/02/1988 a 25/10/2019
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
, pugna
pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

O representante do Ministério Público não se manifestou.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021